Tribunal: TJDFT
Processo: 0705358-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO.
1. Não cabe agravo de instrumento que, ao veicular pretensão quanto ao índice de correção monetária, não impugna os fundamentos da decisão agravada, que se limitou a rejeitar a impugnação ao laudo pericial por ausência de manifestação específica.
2. Agravo interno não provido.